Tribunal: TJMT
Processo: 1058917-25.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1058917-25.2019.811.0041
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorrido: JOAQUIM BEZERRA FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 94454491) interposto por ITAU UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 80759490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (RAC n° 1058917-25.2019.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 91322495, aplicando ao recorrente a multa (art. 1.026, § 2° do CPC) de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Apesar da Certidão de id. 94812450 mencionar que não houve o pagamento da multa fixada, friso que a mesma não é condicionante à interposição de novos recursos (só o é na hipótese do § 3° do referido artigo).
O recorrente sustenta em suas razões violação:
(i) ao art. 1.022, II do CPC, entendendo omisso o acórdão quanto ao pactuado entre as partes com relação a opção do recorrido em aderir ao seguro.
(ii) aos arts. 4°, IV e IX e 9°, da Lei n° 4.595/64, ao fundamento de que seria do Conselho Monetário Nacional editar normas que regulamentam a remuneração das operações e dos serviços bancários e, do BACEN, editar normas que regulamentem a cobrança de tarifas e outros encargos incidentes sobre os contratos de mútuo.
(iii) ao art. 6o, da Lei n° 11.882/08 e arts. 490 e 1.361 do CC, ao fundamento de que o ônus de arcar com os custos relacionados ao contrato entabulado é do recorrido, o que justifica a legalidade de cobrança nesse sentido.
(iv) ao art. 927, III, do CPC, ao fundamento de que a descrição dos serviços prestados constantes no referido contrato em conjunto com a previsão contratual seriam suficientes para evidenciar a efetiva prestação do serviço e regularidade na contratação.
(v) ao art. 1.026, § 2°, do CPC, ao fundamento de que o intuído de apenas prequestionar a matéria não enseja a aplicação de multa, já que não se trata de embargos protelatórios.
(vi) dissídio jurisprudencial acerca da licitude das cobranças (serviço de avaliação do bem e registro do contrato), previstas no contrato e afastamento da multa do art. 1.026 § 2° do CPC.
Recurso tempestivo (id. 94851951).
Preparado (Certidão de id. 94812452).
Contrarrazões (id. 96519468).
É o relatório.
Decido.
Da suposta violação ao art. 1.022, I e II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso quanto ao pactuado entre as partes com relação a opção do recorrido em aderir ao seguro.
No entanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se as seguintes ponderações adotadas nas razões de decidir:
“Já no que diz respeito ao seguro prestamista, realmente não há proibição à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Em exame da cédula revisionada, nota-se a inequívoca abusividade da inserção obrigatória do seguro prestamista, pois, além do serviço não aparecer como cláusula optativa, inexiste campo ofertando a escolha da seguradora pela consumidora, nem mesmo uma ressalva de que se poderia eleger seguradora diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico”. (grifei).
Ao julgar os aclaratórios, assim restou consignado:
“Em relação ao seguro prestamista, a conclusão pela abusividade da inclusão do serviço na CCB partiu de análise objeto dos termos contratuais, pois, repito, “além do serviço não aparecer como cláusula optativa, inexiste campo ofertando a escolha da seguradora pela consumidora, nem mesmo uma ressalva de que se poderia eleger seguradora diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico”, orientação esta dada pela jurisprudência do STJ, o que também já foi destacado nas razões do acórdão embargado.
O v. acórdão foi claro e objetivo ao expor os motivos que nortearam o raciocínio decisório e pavimentaram a solução do litigio, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao enfrentamento da matéria de mérito e solução da controvérsia recursal, não havendo omissão ou esclarecimento adicional a justificar o acolhimento destes declaratórios”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a legalidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem; registro de contrato e ainda o seguro prestamista, ao fundamento de que foram elas devidamente estipuladas no contrato firmado entre as partes.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“(...) o eg. STJ uniformizou, em sede de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos (CPC, art. 1.040), o entendimento de que é lícita e válida a cobrança de “tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”, mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO – REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso, atento à orientação firmada no precedente, o MM. Juiz entendeu que, “no que tange à tarifa de avaliação do bem em R$ 550,00 e de registro em R$ 356,40, por não haver a demonstração, pela instituição financeira, de que efetivamente ocorreu a prestação deste serviço, em especial ao se ter em vista que sequer foi gravada cláusula de alienação fiduciária no registro do automóvel (Id. 27211843 – Pág. 5) na forma do Recurso Repetitivo em comento, possui o autor o direito ao seu ressarcimento”, e, embora o Itaú insista na afirmação de que as cobranças foram válidas, jurando que prestou/disponibilizou os respectivos serviços ao autor/consumidor, não trouxe aos autos menor vestígio de prova que corroborasse a sua solitária assertiva, certamente não servindo para essa finalidade a anedótica afirmação de que o fato de o autor “não trazer qualquer reclamação sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, por si só, demonstra a efetiva prestação do serviço”, sendo que, conforme observo o juiz sentenciante, incide na espécie o entendimento de que “é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Já no que diz respeito ao seguro prestamista, realmente não há proibição à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Em exame da cédula revisionada, nota-se a inequívoca abusividade da inserção obrigatória do seguro prestamista, pois, além do serviço não aparecer como cláusula optativa, inexiste campo ofertando a escolha da seguradora pela consumidora, nem mesmo uma ressalva de que se poderia eleger seguradora diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 958.
As questões foram objeto de análise em sede de repetitivos quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), cujo entendimento foi transcrito no inteiro teor do acórdão hostilizado.
Portanto, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 1.026, § 2°, do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido se no caso dos autos houve (ou não) caráter protelatório quando da interposição dos embargos de declaração.
No que atine a aplicabilidade da aludida multa, a questão enseja reexame de conteúdo fático-probatório, não permitindo o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto. A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO ATO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A análise da violação do artigo 1.026, §2o, do CPC/2015 depende do exame do juízo de valor dado pelo Tribunal de origem, o que demanda o necessário revolvimento de matéria fático-probatória e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 1.026, § 2°, do CPC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça